Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO EXCLUSIVO DO DEMANDADO.
1. Enquanto título de crédito causal, a duplicata vincula-se à existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, que lhe servem de ensejo. Afigura-se necessário, portanto, que haja uma obrigação representada por determinado crédito constituído em decorrência de acordo de vontades.
2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a inexistência de negócio jurídico válido e apto a amparar a duplicata levada a protesto pelo réu, que, dessa forma, não agiu no mero exercício regular de direito, tendo, na realidade, praticado ato ilícito.
3. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, o protesto indevido de título de crédito gera danos morais “in re ipsa”, ou seja, que prescindem de comprovação, visto que são presumidos e decorrem da própria ilicitude do fato.
4. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, bem como os precedentes judiciais deste órgão colegiado em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional a estipulação do valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Desprovimento do recurso de apelação do réu e provimento parcial do apelo protocolado pelo autor. Ônus sucumbenciais a serem suportados exclusivamente pela parte vencida (réu).